Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701899-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO MOURA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal proposta contra condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998) e furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), aplicados em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), com pena de 21 anos e 4 meses de reclusão e 84 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. O requerente sustenta que a sentença e o acórdão aplicaram indevidamente o concurso material, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva entre os furtos e a unificação dos crimes de lavagem de dinheiro, considerando a sequência lógica e unidade de desígnios das condutas. Requer, ainda, o afastamento da habitualidade delitiva, o reconhecimento da primariedade e a aplicação do aumento de pena do § 4o do art. 1o da Lei 9.613/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes de furto qualificado mediante fraude deveriam ser reconhecidos como crime continuado, afastando o concurso material; (ii) estabelecer se o crime de lavagem de dinheiro poderia ser unificado, aplicando-se o aumento de pena previsto no § 4o do art. 1o da Lei no 9.613/1998; (iii) aferir a possibilidade de reconhecer a continuidade delitiva ou a subsunção do crime de lavagem de dinheiro ao do furto qualificado por fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal não se presta à reabertura da discussão de matéria já decidida em ação penal transitada em julgado, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento do crime continuado exige que as infrações sejam cometidas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que não ocorre no caso, pois os furtos atingiram diferentes vítimas e foram praticados de forma estruturada e planejada. 6. A habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que o réu praticou os delitos de maneira profissional e organizada, o que demanda tratamento penal mais severo. 7. O concurso material foi corretamente aplicado, pois os delitos foram praticados de forma autônoma e com desígnios distintos, conforme reconhecido na sentença e no acórdão revisando. 8. A aplicação do § 4o do art. 1o da Lei no 9.613/1998 agravaria a pena do requerente, em afronta ao princípio da proibição da reformatio in pejus, uma vez que tal acréscimo não foi estabelecido na condenação original. 9. O crime de lavagem de dinheiro possui autonomia em relação ao crime antecedente, sendo inviável a sua unificação com os furtos praticados, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, pois aquele que pratica crimes de maneira profissional deve receber tratamento penal mais severo. 2. O concurso material entre crimes de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro é adequado quando há pluralidade de ações autônomas e independentes. 3. A aplicação do § 4o do art. 1o da Lei no 9.613/1998 deve observar o princípio da proibição da reformatio in pejus, não podendo agravar a pena do requerente em sede de revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69 e 71; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 196.919/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no REsp no 1.875.233/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1835894, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 21/03/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do Código Penal, defendendo o reconhecimento da continuidade delitiva, por se tratar de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e com unidade de desígnios; b) artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998, sustentando que o órgão julgador aplicou indevidamente o concurso material aos delitos de lavagem de capitais, em vez de observar a regra específica prevista no referido dispositivo para casos de reiteração dessa prática criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 71 do CP, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, conforme bem apontado pela sentença condenatória e pelo acórdão revisando, não restou demonstrada a continuidade delitiva no caso. A sucessão de furtos qualificados praticados mediante fraude, atingindo diferentes vítimas, seguida da dissimulação da origem dos valores ilícitos, revela um esquema meticulosamente planejado e estruturado. Esses elementos afastam a caracterização de crime único ou de continuidade delitiva. Além disso, há indícios de habitualidade criminosa, reforçados pela atuação de um grupo organizado, evidenciando a profissionalização na prática dos delitos”. (ID 70671329). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Assim, o § 4o do art. 1o da Lei no 9.613/1998 tem um importante papel na repressão estatal da lavagem de dinheiro, pois amplia a resposta penal diante de contextos que indicam maior sofisticação criminosa, seja pela reiteração delitiva, pela organização criminosa ou pela utilização de ativos virtuais. Não se trata, portanto, de disposição legal que supera o concurso material das condutas, por meio da figura do crime continuado preconizado no art. 71 do Código Penal, o qual foi analisado alhures”. (ID 70671329 ). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021